Tribunal: STF
Processo: RE 607220
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DO SEU CÔMPUTO EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.